Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713718-17.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SEBASTIAO PEREIRA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em virtude da promoção de ID 57640542, dispenso as informações. 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator